Tribunal: TJES
Processo: 5008092-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008092-14.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MHB MINERACAO BRASILEIRA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE EMBARGOS Á EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA LIMINAR PLEITEADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.

A decisão recorrida
não se referiu a qualquer alegação ou circunstância fática da causa sob análise, limitando-se a tecer diminuta consideração sobre o texto normativo, em patente violação ao art. 489, §1º do CPC.

2.
Embora possam não ser nulas decisões com fundamentação concisa e sucinta, o mesmo não se pode dizer daquelas em que não há fundamentação alguma associada ao caso concreto em análise.

3.
In casu
, o
J
uízo de primeiro grau deixou de fundamentar a decisão ora recorrida, que está desprovida, inclusive, de fundamentação sucinta, já que não há qualquer
apreciação
dos fatos
e argumentos aventados
pelo agravante, o que é suficiente para que se decrete a sua nulidade.

4.

Analisar
de forma genérica os requisitos listados no art. 300 do CPC, sem revelar quais seriam os fatos e provas produzidos pelo agravante que teriam ensejado a sua conclusão viola frontalmente o dever de fundamentação judicial e o disposto no art. 489, §1º do CPC, como já vem reconhecendo a jurisprudência deste eg. TJES.

5.
Recurso
conhecido e
provido,
para decretar a nulidade da decisão recorrida em virtude da
ausência de fundamentação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5008092-14.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MHB MINERACAO BRASILEIRA LTDA, JOSE RAIMUNDO GALVAO BARRETO, CAIO VICTOR PATEZ LOBO BARRETO

Advogado do(a) AGRAVANTE: OMAR DE ALBUQUERQUE MACHADO JUNIOR - ES6510

Advogados do(a) AGRAVADO: ARMINDO AUGUSTO ALBUQUERQUE NETO - RN1927, SLIN RIOS RIBEIRO - ES11694
Advogados do(a) AGRAVADO: ARMINDO AUGUSTO ALBUQUERQUE NETO - RN1927, SLIN RIOS RIBEIRO - ES11694
Advogados do(a) AGRAVADO: ARMINDO AUGUSTO ALBUQUERQUE NETO - RN1927, SLIN RIOS RIBEIRO - ES11694

VOTO

Consoante relatado, tratam-se os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES), no qual pretende ver modificada a r. decisão a quo acostada ao ID 3202602, que, em sede de “Embargos à Execução” promovida por MHB MINERAÇÃO BRASILEIRA LTDA e outros, determinou a lavratura de auto de penhora sobre 02 (duas) pás carregadeira, New Rolland, modelo W 190B e 01 (uma) escavadeira hidráulica, New Rolland, modelo E 215B, atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução, suspendendo o curso da execução de nº 0023248-94.2018.8.08.0024 até o julgamento final dos embargos e ordenou que o agravante exclua imediatamente os nomes dos agravados dos órgãos de proteção ao crédito, além de excluir as averbações premonitórias de imóveis de propriedades dos agravados junto ao Cartório de Registro de Imóveis, proibindo, ainda, a inclusão de futuras averbações.

Em suas razões recursais (ID 3202439), alega o agravante que não estariam presentes todos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos presentes embargos, na medida em que não teria restado comprovado que os três bens móveis oferecidos pelos agravados são suficientes para garantir a satisfação integral da dívida inadimplida.

Sustenta ainda que apesar de terem os agravados apresentado os referidos bens como garantia do juízo, não foram apresentadas as notas fiscais para comprovar a propriedade desses bens nem a localização desses bens, sendo que apenas teria concordado com a penhora desses bens “desde que estes ficassem sob sua guarda e depósito”, condição não observada pelo juízo singular.

Por fim, defende que carece de fundamentação a decisão recorrida, “haja vista não ter analisado e decidido quais seriam essas ‘alegações’ e por quais motivos seriam inverídicas’”, violando, ainda, entendimento consolidado pelo STJ, e seguido por este egrégio Tribunal de Justiça, “de que a abstenção da inscrição ou manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, requerida em sede de tutela de urgência, somente será concedida se, cumulativamente, a ação questionar integral ou parcialmente a dívida; for demonstrada que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; e o devedor depositar a parcela incontroversa ou prestar caução”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja integralmente reformada a decisão agravada.

Em decisão acostada ao ID 3269384, foi indeferido o pedido de efeito ativo.

Pois bem.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento e passo a analisar as suas razões.

Na ação originária, pleiteou o agravado:

“Liminarmente, conceder o efeito suspensivo aos embargos do devedor, a teor do § 1.° do art. 919 do NCPC, bem corno a antecipação parcial dos efeitos da tutela, está para fins de evitar a inscrição dos dados dos Embargantes em órgãos de proteção ao crédito (SERASA, SPC, SISBACEN, SCI, etc ...), requerendo, portanto, a expedição de oficios para estes órgãos de proteção ao crédito, a fim de evitar a restrição quanto ao débito ora impugnado e, igualmente, requer a suspensão da execução, nos termos do art. 919 do NCPC, visto inexistir mora e da execução ser garantida com base na consignação em pagamento e na penhora dos bens indicados, conforme descrição existente no tópico da tutela de urgência”

O juízo
a quo
,
então,

determinou a lavratura do auto de penhora dos bens, atribuiu efeito suspensivo aos embargos á execução, suspendendo o curso da execução até o seu julgamento final e determinou que o “r
equerido imediatamente exclua o nome dos embargantes dos órgãos de restrições de crédito, bem como, a exclusão da averbação dos imóveis junto ao cartório de registro de imóveis e/ou se abstenha de proceder a inclusão
”, em decisão assim transcrita:

(...) Para que se possa atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, necessária se faz a análise da presença dos requisitos ensejadores dispostos no art. 919, §1º, do CPC, a saber: a) probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; b) garantia do Juízo.

Quanto a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, verifico que estes se encontram presentes, tendo em vista que o embargante afirma que a execução se funda em alegações inverídicas.

Quanto a garantia do Juízo, a embargante ofertou: 02 (duas) pás carregadeiras, New Rolland, modelo W 190B e 01 (uma) escavadeira hidráulica, New Holland, modelo E 215B.

Procedo a penhora dos bens acima listados.

Lavre-se a Serventia auto de penhora, bem como, recolha a assinatura do ora embargante, proprietário dos bens listados.

Ante o exposto, porque preenchidos os requisitos dispostos no art. 919, § 1º, do CPC, ATRIBUO efeito suspensivo aos embargos e, via de consequência, SUSPENDO o curso da execução em apenso até o julgamento final destes.

Determino que o requerido imediatamente exclua o nome dos embargantes dos órgãos de restrições de crédito, bem como, a exclusão da averbação dos imóveis junto ao cartório de registro de imóveis e/ou se abstenha de proceder a inclusão.

Tal decisão, como se vê, não se referiu a qualquer alegação ou circunstância fática da causa sob análise, limitando-se a tecer diminuta consideração sobre o texto normativo, em patente violação ao art. 489, §1º do CPC, a seguir transcrito:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nota-se, assim, que, embora sejam admitidas decisões com fundamentação concisa e sucinta, o mesmo não se pode dizer quanto àquelas em que não há fundamentação alguma associada ao caso concreto em análise, fazendo-se mera consideração genérica.

In casu
, o Juízo de primeiro grau deixou de fundamentar a decisão ora recorrida, que está desprovida, inclusive, de fundamentação sintética, já que não há qualquer apreciação dos fatos e argumentos aventados pelo agravante, o que é suficiente para que se decrete a sua nulidade.

Analisar de forma genérica os requisitos listados no art. 300 do CPC, sem revelar quais seriam os fatos e provas produzidos pelo agravante que teriam ensejado a sua conclusão, viola frontalmente o dever de fundamentação judicial e o disposto no art. 93, IX da CRFB e no art. 489, §1º do CPC, como já vem reconhecendo a jurisprudência deste Eg. TJES, conforme
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FALTA DE EXPOSIÇÃO MÍNIMA DOS ELEMENTOS QUE LEVARAM O JULGADOR A CONCLUIR PELA PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 93, IX, DA CR/1988, E DO ART. 489, §1º, I E III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A decisão agravada limitou-se a afirmar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, sem explicar sua relação com a causa ou os motivos para sua conclusão, ainda que minimamente, ofendendo ao disposto nos arts. 93, IX, da CR/1988 e 489, §1º, I e III, do CPC.
2. Sem nenhuma fundamentação, apenas com base na afirmativa genérica de presença dos requisitos legais, a decisão agravada concedeu tutela de urgência suspendendo os efeitos de protestos de várias duplicatas mercantis emitidas contra a agravada, de valor expressivo, vencidas. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199001330, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 02/07/2019)

EMENTA: CIVIL PROCESSUAL CIVIL IMISSÃO DE POSSE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO PLEITO EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA DIREITO CONTROVERTIDO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA NULIDADE RECONHECIDA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo consta dos autos, em que pese a aparente juridicidade do direito dos ora agravados, ainda subsiste a possibilidade de julgamento favorável em favor dos ora agravantes, no que se refere à prévia pretensão deduzida em juízo, para fins de declaração da nulidade da alienação antecedente do imóvel in quaestio , o que por certo afastaria o direito pleiteado pelos recorridos. Assim, demonstra-se precipitada a tutela de urgência pretendida, sendo certo que os agravantes poderão ser demandados para fins de pagamento de quantias indevidamente pagas pelos demandados, ora agravados. 2.
Inexistindo fundamentação na decisão proferida pelo Juízo a quo, quanto ao deferimento do pedido liminar para determinar a imissão imediata e direta na posse, deve ser reconhecida a sua nulidade, por ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e ao artigo 489 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199006335, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO QUE RECEBEU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO ART. 919 DO CPC CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANULAÇÃO DESNECESSÁRIA SUPERVENIÊNCIA DE NOVEL DECISÃO NO SENTIDO DE INDEFERIR O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FATO SUPERVENINENTE A SER CONSIDERADO NO MOMENTO DO JULGAMENTO INTELIGÊNCIA DO ART. 493 DO CPC AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Conforme a legislação em vigor, a mera oposição dos embargos à execução pela parte executada, em regra, não acarreta a suspensão da execução de um título extrajudicial (CPC, art. 919, caput ); todavia, é possível a atribuição excepcional deste efeito no caso concreto para que o embargante consiga suspender o andamento da execução que é movida contra si (CPC, art. 919, § 1º). 2) Como se infere da redação do §1º do art. 919 do Código de Processo Civil, é exigido o cumprimento de 3 (três) requisitos cumulativos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, a saber: (a) pedido expresso do embargante; (b) apresentação de garantia integral da execução em juízo por meio de penhora, caução ou depósito; e (c) verificação, pelo juiz, da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e da ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento da execução possa causar ao executado (periculum in mora). 3)
Carece de fundamentação a decisão hostilizada, por ter o juiz se limitado a recepcionar os embargos sem efeito suspensivo, aplicando, implicitamente, a regra contida no caput do art. 919 do Código de Processo Civil, e deixando de analisar os argumentos em prol da concessão do efeito suspensivo (art. 919, §1º), o que viola o disposto no art. 489, §1º, I, do Código de Processo Civil. 4) Os egrégios Tribunais pátrios, inclusive esta Corte de Justiça, perfilham o entendimento de que a decisão que recepciona os embargos à execução atribuindo-lhes (ou não) efeito suspensivo deve ser fundamentada, ainda que de forma concisa, sob pena de nulidade.
5) Diante desse cenário, seria pertinente o provimento (parcial) do recurso, tão somente, a fim de determinar que o Juízo de 1º grau apreciasse as razões pelas quais pretende a embargante (ora agravante) seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, à luz dos requisitos contidos no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, conforme outrora determinado na decisão que recepcionou este recurso. 6) Sobreveio informação do MM. Juiz de que proferiu novel decisão, no dia 06/12/2019, no sentido de apreciar e indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, o que, em tese, possibilita que haja uma nova impugnação por meio de recurso. 7) Se o comando apropriado para o julgamento devesse ser, à época da interposição deste recurso, no sentido de declarar insubsistente a parte final da decisão, com a consequente determinação de que fosse suprida a mácula mediante a análise do pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, há de ser considerada, no momento do julgamento deste recurso, a desnecessidade de tal providência diante da superveniente decisão proferida no dia 06/12/2019. 8) Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199003796, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020)

Há, portanto, inequívoca nulidade a macular a decisão em razão do
error in procedendo
acima exposto.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-
LHE
PROVIMENTO

para ANULAR a decisão agravada, diante

da patente ausência de fundamentação, devendo o julgador em primeiro grau apreciar as questões de fato e de direito pertinentes ao caso concreto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
ANULAR a decisão agravada, diante

da patente ausência de fundamentação, devendo o julgador em primeiro grau apreciar as questões de fato e de direito pertinentes ao caso concreto.

Acompanho a relatoria.